Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-67.2020.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Concurso Público. Cargo de Professor de Educação Física. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Candidata aprovada fora do número de vagas. Respeito às regras do Edital. Certame que previa uma vaga. Lei Municipal que criou mais três vagas para o cargo durante a validade do concurso. Impetrante aprovada em 6o lugar. Convocação até a 4a colocação. Recusa da vaga

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Concurso Público. Cargo de Professor de Educação Física. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Candidata aprovada fora do número de vagas. Respeito às regras do Edital. Certame que previa uma vaga. Lei Municipal que criou mais três vagas para o cargo durante a validade do concurso. Impetrante aprovada em 6o lugar. Convocação até a 4a colocação. Recusa da vaga pelo 2o convocado. Concurso que expirou antes de convocar o 5o candidato. Ausência de direito líquido e certo. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso improvido.